Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO. ACIDENTE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. PROVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. BYSTANDER. ART. 17 DO CDC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na fase inicial do processo, a procuração registrada em cartório corroborada por contrato particular de compra e venda de veículo automotor são suficientes para demonstrar a aquisição do bem do proprietário registral e a legitimidade ativa para discutir eventual falha do veículo.
2. Os consumidores vítimas de suposto defeito do produto, chamados de “bystander”, também podem discutir judicialmente as implicações decorrentes do vício, ainda que não sejam os proprietários registrais do bem (CDC, art. 17).
3. Recurso conhecido e provido.